Tribunal: TJES
Processo: 5009662-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009662-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ANDERSON NOBRE FERREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para reintegrar o requerente e ora agravado na posse direta de imóvel objeto de disputa em ação reivindicatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória, especificamente a titularidade do domínio, e a configuração de posse injusta por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência em ação reivindicatória requer a presença dos requisitos estabelecidos nos arts. 300 do CPC e 1.228 do Código Civil: titularidade do domínio, individualização do bem e posse injusta exercida por outrem, em oposição ao título de proprietário.

O agravado comprova sua propriedade mediante escritura pública de compra e venda e registro do imóvel, demonstrando, portanto, a titularidade do domínio sobre a área reivindicada.

O boletim de ocorrência e outras provas documentais indicam que o agravado invadiu o terreno do recorrente, configurando posse injusta.

Não há comprovação por parte do agravante de escritura ou registro de propriedade que valide a alegada cessão de parte do imóvel pelos antigos proprietários, nem individualização da área supostamente adquirida.

Segundo o art. 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade imobiliária se dá mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, o que não foi realizado pelo agravante.

A posse injusta do agravante impede que este continue na posse do imóvel em detrimento do titular de domínio, em conformidade com os arts. 1.228 e 1.231 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ação reivindicatória, para concessão de tutela de urgência, é necessária a comprovação da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta exercida por outrem, além dos requisitos do art. 300 do CPC.

A transferência de propriedade de imóvel depende do registro do título translativo no cartório de registro de imóveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, arts. 1.228, 1.231, 1.245, 1.246 e 1.247.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da ação reivindicatória c/c indenizatória por danos materiais e morais movida por Anderson Nobre Ferreira em face do agravante, da empresa KS Construtora Eireli, de Raquel Conceição Trigueira, e de Ana Alice Marques Conceição Trigueiro que deferiu a liminar para reintegrar o requerente na posse direta do imóvel de matrícula n. 98.406, localizado na Rua Amapá nº460, Bicanga, Serra – ES, Lote Único de 04, com medição de 250.61m2.

Sustenta o requerido (ora agravante) que foi contratado pela Sra. Raquel Segades e seu cônjuge sr. Eleassir Segades (anteriores proprietários do imóvel em litígio), para prestar alguns serviços, e como pagamento, seria entregue uma fração do terreno cuja medida total é de 10.519,04m2. Esta fração corresponderia a 489,47m2. Assim, o Sr. Carlos, ora agravante, negociou esse terreno com a KS Construtora, representado pela Sra. Ana Alice, que em pagamento entregou 04 cheques pós-datados, que foram posteriormente sustados propositadamente, de modo que o negócio não se concretizou.

Alega que, usando de má-fé, Ana Alice, a representante da empresa K.S, vendeu o terreno para o Sr. Anderson (ora agravado), que tinha ciência de que a referida senhora não era proprietária e nem possuía a posse do terreno, nem mesmo possuía autorização para negociá-lo, havendo provas suficientes de que o agravado tinha conhecimento de que estava comprando um terreno que pertencia ao agravante. Afirma ainda não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida urgente pleiteada, uma vez que, ainda que havendo fumaça do bom direito, não restou demonstrado, concretamente, o efetivo perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar a liminar de reintegração de posse. Requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da medida liminar.

Em decisão liminar nestes autos, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso – evento 9266621.

Sem contrarrazões, e inexistindo outros elementos ou informações, mantenho os mesmo fundamentos e conclusão externada em minha decisão preambular nestes autos. Vejamos:

O MM. Juízo
a quo
concedeu a liminar de reintegração de posse em favor do agravado aos seguintes fundamentos:

“(...). Trata-se, portanto, de uma ação de natureza petitória em que o autor busca reaver a posse sobre o seu imóvel com base na propriedade, a qual tramita como procedimento comum, sem previsão legal específica para a concessão de tutela antecipatória.

“(...).

Com efeito, para a concessão da liminar nas ações reivindicatórias é imprescindível à presença dos requisitos dispostos no art. 300, do diploma processual civil, e aqueles previstos pelo art. 1.228, do Código Civil, quais sejam, a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta.

Importante ressaltar que a ação reivindicatória é de natureza petitória, não se exigindo, para sua procedência, prova da posse anterior exercida pela parte autora, bastando somente a comprovação do domínio e do exercício irregular da posse pelo réu.

(...)

Atento a tais requisitos e, mediante juízo não exauriente, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, isto porque
demonstrou o autor a prova da titularidade do bem imóvel, através de escritura pública de (IDs 22105841 e 22105842), estando devidamente individualizado, inclusive através do contrato juntado ao (ID 22105813), que consta área de terreno de 250.61m2, em conformidade com a escritura pública, bem como fotografia de (ID 22105826) e boletim de ocorrência de (ID 22105810) que demonstra a posse injusta do réu com a ocupação
.

O perigo da demora é latente, em razão do risco a qual o autor poderá sofrer com os atos praticados pelo réu, inclusive que poderá confundir terceiros estranhos à lide quanto o real proprietário do bem.

Assim, diante da presença dos requisitos elencados na norma do artigo 1.228 do Código Civil, bem como daqueles constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da liminar é medida que se impõe.” Grifei.

E como registrei na decisão de minha lavra anterior, inexistem motivos para alterar o
decisum
vergastado.

Em que pese o recorrente afirmar que é proprietário do imóvel reivindicado, porquanto o bem teria sido dado em pagamento, como espécie de “
salário in natura”,
pelos serviços contratados e prestados aos seus antigos contratantes (e ex-proprietários do imóvel em litígio), o agravante
não apresenta nenhuma escritura de registro do imóvel em seu nome.

O que observo dos documentos coligidos pelo agravante é que, em meados de 2019, Eliassir Segades e Raquel Segades, proprietários da área de terra medindo 10.519,04m2 e perímetro 489,47m, na Rua Amapá, 460, Bicanga, Serra (matrícula 98.406 do livro 2 do Cartório de Registros da Serra) se comprometeram (Termo de Compromisso ao evento 9098204) a quitar os serviços prestados pelo agravante, à proporção de 18% do valor da futura venda do imóvel citado. Também se comprometeram que, em caso de desistência da venda, o agravante receberia
18% da área do terreno descrito
,
ficando excluída desta opção, a área do perímetro contendo 489,47m2
,
bem como sua área de acesso
, restando ao Sr. Carlos (agravante) escolher em seu entorno e fundos.

Também consta ao evento 9098204 um “Termo de Quitação de Compromisso Extrajudicial”, firmado entre o agravante e o casal Segades, firmado em 08.02.2022, no qual o Sr. Carlos P. da Silva (ora recorrente) reconhece por quitado o Termo de Compromisso supracitado, confirmando ter recebido o direito de 18% do imóvel - constituído pela área de terreno medindo 10.519,04m2 e perímetro 489,47m, na Rua Amapá, 460, Bicanga, Serra (matrícula 98.406 do livro 2 do Cartório de Registros da Serra).

Embora tenha dado quitação ao pagamento que lhe era devido, não houve, ao que se vislumbra, nenhuma regularização dessa cessão, eis que não apresentada escritura do terreno contendo a referida cessão em pagamento.

Tampouco existe qualquer documento individualizando a área atribuída ao agravante, a lembrar que este supostamente recebeu 18% do imóvel, mas teria que escolher área relacionada ao entorno e fundos, e nem poderia optar pelo perímetro de 489,47m e sua área de acesso.

Lado outro, o autor e ora agravado, Sr. Anderson, instruiu sua inicial com documentos que comprovam a sua narrativa constante da petição inicial, ou seja, demonstram que adquiriu, em 19 de abril de 2022, do já mencionado casal Segades, um lote do terreno matriculado ao n. 98.406 do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Carapina do juízo de Serra, Comarca da Capital, Cartório do 1º ofício 2° zona, conforme registro do imóvel lavrado no cartório juntado nos ID’s. 22105841 e 22105842.

Trata-se de lote único nº 04, equivalente a 2,382% da área total de 10.519,04 metros quadrados, referente à fração de 250,61 metros quadrados, confrontado ao lado esquerdo com lote 03 medindo fração de 2,392% medição 251,68 metros quadrados, ao lado direito com lote 05 fração equivalente 2,365% com medição 248,79 metros quadrados, havendo planta anexada e fotografias do terreno.

Assim, conforme se verifica por meio da Escritura Pública de Compra e Venda e da Escritura Pública de Registro do Imóvel ora anexos aos autos referenciados, o autor adquiriu o referido lote dos proprietários do terreno, o Casal Segades, havendo, portanto,
provas suficientes de seu domínio.

Em que pesem os argumentos tecidos no agravo, a teor do art. 1.245 e seguintes do CC, a transferência de imóvel é feita através de registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto não se promover a decretação de invalidade deste e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule.

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.” Grifos Acrescentados.

Também demonstrou o agravado a posse injusta do agravante sobre a área, mediante Boletim de Ocorrência, que registra invasão do terreno pelo recorrente, que derrubou a cerca que o recorrido havia levantado no local, na data de 26.01.2023, invadindo-o por meios próprios (
manu militari
).

Aliás, além de não apresentar provas da titularidade, nem a individualização da área que supostamente recebeu do Casal Segades, o recorrente tampouco apresenta provas de posse anterior sobre o imóvel.

De acordo com os artigos 1.228 e 1.231 do Codex Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Art. 1.231.
A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário.

Bastante elucidativa também é a lição do insigne Sílvio de Salvo Venosa a respeito da ação reivindicatória ao esclarecer que:

“Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.
É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido
. (...) Possuir injustamente é ter o bem sem o direito de possuir (
ius possidendi).
” Grifos Acrescentados". (VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil: Direitos Reais, v. 5.
São Paulo: Atlas, 2009, p.225).

Portanto, entendo por demonstrada a probabilidade do direito pela parte autora, e o
periculum in mora
, consubstanciado no fato de que o Requerente acabou sendo privado de usar, gozar e dispor, exclusivamente, do imóvel por ele adquirido e, a priori, onde pretende edificar moradia, restando preenchidos pelo agravado os requisitos do art.300, CPC c/c ao art. 1.228 do CC a obstar a reforma da decisão atacada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.